Tribunal: TJMT
Processo: 0002360-25.2011.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002360-25.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIOR CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 04.316.467/0001-04 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ADMA FIGUEIREDO DE AQUINO - CPF: 014.409.686-24 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRAS EM ESCOLA PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS EM MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Cabe ao juiz, na condução do
processo
,

o indeferimento das provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório; assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, se a matéria já estiver suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório.

2.
Os documentos novos, trazidos à baila com a interposição do recurso,
não foram apresentados nos autos em momento algum e, tampouco, objeto de análise em primeira instância, motivo pelo qual
não podem ser apreciados pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

3. Considerando que não houve comprovação acerca do efetivo cumprimento do contrato, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

4.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
MAIOR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
”
, opostos pela parte apelante em face do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos (ID. 166303686):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem Embargos à Execução.

Estes embargos executórios vinculam-se aos autos da ação principal n. 0001934-47.2010.8.11.0038 (PJe 1o Grau), fundada na execução de contrato, pelo qual o ente público aduziu inexecução contratual em face da empreiteira.

Por meio destes embargos executórios, a parte embargante aduziu que “
todos os serviços solicitados foram realizados e ainda todas as correções feitas pela contratada, tudo conforme consta na TVO, não restando qualquer pendência pela empresa contratada
”. Asseverou que a obra foi entregue em perfeitas condições no dia 11/03/2009 e, em visita feita no dia 16/06/2011, a escola encontrava-se em pleno funcionamento, com aulas frequentes e boa estabilidade aos alunos e funcionários. Por isso, objetiva o reconhecimento do adimplemento contratual e a extinção da execução.

A parte embargante não apresentou nenhuma documento para corroborar com as suas assertivas.

Os embargos foram recebidos sem efeitos suspensivos à ação principal.

Por sua vez, o ente público embargado sustentou, em síntese, que a empresa contratada, ora embargante, ano executou o objeto do contrato nos moldes pactuados, tendo por referência o Relatório da Equipe de Engenharia Técnica da Secretaria de Estado de Educação, o qual apontou determinadas irregularidades na execução da obra pública de reforma e ampliação.

Oportunizada a produção de outras provas, a parte embargante pugnou pela oitiva testemunhal, ao passo que o ente público embargado nada disse nesse sentido.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Da distribuição por dependência: autos da ação principal

De proêmio, distribua-se este feito por dependência aos autos da ação principal n. 0001934-47.2010.8.11.0038 (PJe 1o Grau).

Do pedido de produção de prova testemunhal

Indefiro o pedido de prova testemunhal formulado pela parte embargante, porquanto desnecessário para o deslinde do feito, cujo mérito pode ser apreciado, sobretudo por meio da análise de prova documental contida nos autos da ação principal.

Do mérito

A parte embargante foi contratada para executar obra pública de reforma e ampliação, cuja fonte de custeio adveio de convênio com Secretaria de Estado de Educação.

Em consulta aos autos da ação principal, verifica-se a presença do Contrato n. 095/2008, com prazo de execução em 90 dias a partir da primeira ordem de serviço e vinculação obrigacional à “
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução ou dos materiais empregados na obra”,
conforme se infere das Cláusulas 5.1 e 1.24, respectivamente.

Além disso, constata-se um extenso e detalhado relatório de vistoria, realizado pela equipe técnica da Seduc-MT, que aponta a existência de irregularidades na execução da obra objeto da contratação, pendentes de saneamento pela parte contratada. Ora, as contas e execução de objeto de convênio são submetidas à fiscalização do órgão concedente. No caso concreto, ao revés do que alegou a parte embargante, o órgão concedente averiguou que o contrato não foi cumprido em sua integralidade, circunstância que resulta na exigibilidade contratual.

É o caso de improcedência dos embargos executórios e manutenção do prosseguimento da ação principal, pois há demonstração da exigibilidade contratual.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos executórios, para resolver o mérito e extinguir este feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de determinar o imediato prosseguimento da ação principal.

Condeno a parte embargante ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1o do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Preclusa a via recursal, translade-se cópia desta decisão e/ou acórdão, bem como da certidão de trânsito em julgado para os autos da ação principal.

Ultimada as providências, remetam-se os estes embargos executórios ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma, suscitando, preliminarmente, a nulidade do
decisum
, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, por meio da prova testemunhal requerida e indeferida pelo magistrado de primeiro grau, pretendia comprovar o erro da vistoria realizada pela parte apelada na obra objeto do litígio.

Salienta, ademais, que
“(...)
por erro da Administração Municipal, a obra/Escola tinha DUAS PLANTAS uma vinda de outra escola e de outro Município e foi “remendada” para ser utilizada na escola Estadual Senador Teotônio vilela. E a SEDUC jamais poderia saber de tal troca de planta/projeto, porque ninguém lhe informou dessa “adaptação”, mesmo porque apareceu de surpresa e não avisou ninguém”
.

Outrossim, argumenta:

“(...)

8. Quando a recorrente foi notificada para fazer correções em algumas partes da construção com base no TVO, ela assim o fez.
Tanto é
que conforme documentos juntados nos autos (fls. 274/289), o Engenheiro Civil Adolfo N. Dias de Freitas, responsável pela obra, esteve na Escola e confeccionou uma resposta do TVO, na qual informa que todos os serviços solicitados foram realizados e ainda que todas as correções feitas pela contratada, tudo conforme requerido no TVO.

9. E por derradeiro, há o PARECER JURÍDICO N° 1718/2012/UAS/SEDUC/AD80,(anexo)
pelo o qual o parecerista do Estado recomenda o pagamento do valor devido à empresa contratada (Recorrente) sob pena de enriquecimento ilícito”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“a)
Dignem Vossas Excelências receberem as presentes razões recursais, julgando-as procedentes para reformar a sentença de primeiro grau, para, em
sede de preliminar, caçá-la por cerceamento do direito de defesa. Por conseguinte, ofensa à Constituição Federal – art. 5o LV
;

b) Caçando a sentença, conforme se espera, determinar o retorno dos autos à origem (Comarca de Araputanga) para a devida reabertura da instrução processual e a respectiva oitiva das testemunhas já arroladas;

NO MÉRITO

Caso seja ultrapassada a preliminar

c)
Julgar pela procedência destes dos Embargos à Execução pelos motivos acima argumentados
, para julgar pela
IMPROCEDÊNCIA da Açãoo 0001934-
47.2010.8.11.0038
a qual estes Embargos vinculam e impugnam e condenar o Município de Araputanga a pagar as custas e honorários advocatícios na forma da Lei

d) Considerando que o valor que se discute neste processo é o remanescente devido pelo Município Apelado
R$ 28.731,22 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos,) este será o valor para incidência do recolhimento recursal. S.M.J.
”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 166304156).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por via da manifestação constante do ID. 175914683, absteve-se de emitir parecer de mérito, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
MAIOR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
”
, opostos pela parte apelante em face do
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
, julgou-os improcedentes.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
ajuizou a Ação de Execução n.o
0001934-47.2010.8.11.0038,
em desfavor da empresa ora apelante, visando ao cumprimento do contrato n.o 095/2008, firmado para a realização de reforma na Escola Estadual Senador Teotônio Vilela.

No referido feito executivo, a parte exequente, ora apelada, asseverou que, durante a execução da obra, foram constatadas diversas irregularidades, as quais não foram sanadas, não obstante a empresa recorrente ter sido notificada para tanto.

Citada, a parte executada, ora apelante, opôs os presentes embargos, por meio dos quais salientou que o contrato em questão foi integralmente cumprido, ressaltando, ainda, que a planilha contendo as mencionadas irregularidades, oriunda de um Termo de Vistoria e Ocorrência (TVO), não condizia com a construção, uma vez que o projeto apresentado para a execução da obra pertencia a outra instituição de ensino, localizada em município diverso.

Argumentou, ainda, que, em razão do mencionado TVO, foi notificada, em 16.01.2009 (02 – dois – meses antes do recebimento da obra), a fim de que efetuasse alguns reparos na construção, o que foi prontamente efetuado.

Diante disso, afirmou que todas as observações feitas no TVO foram corrigidas, não tendo a empresa executada, ora recorrente, em nenhum momento, deixado de efetuar os reparos solicitados.

Por fim, ressaltou que houve o recebimento da obra pelo ente público municipal, o que comprova, segundo entende, a execução integral do contrato.

Todavia, como consignado no relatório, os embargos foram julgados improcedentes.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente sustenta que teve cerceado o seu direito de defesa, sob o argumento de que, por meio das testemunhas arroladas, pretendia
“(...)
provar o erro da vistoria realizada pela equipe da SEDUC/MT., na obra objeto do contrato ora em discussão. ERRO porque, conforme abaixo se explica detalhadamente que, por erro da Administração Municipal, a obra/Escola tinha DUAS PLANTAS uma vinda de outra escola e de outro Município e foi “remendada” para ser utilizada na escola Estadual Senador Teotônio vilela. E a SEDUC jamais poderia saber de tal troca de planta/projeto, porque ninguém lhe informou dessa “adaptação”, mesmo porque apareceu de surpresa e não avisou ninguém”.

Como cediço,
cabe ao juiz, na condução do
processo,
indeferir as provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório. Assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, se a matéria já estiver suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório.

E, no caso em apreço, a parte executada/embargante/recorrente não deveria provar o erro da vistoria realizada pela parte adversa, tampouco que a obra apresentava duas plantas. O que tinha de ser comprovado é a execução integral do contrato.

Logo, desnecessária a inquirição das testemunhas arroladas pela parte embargante/apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSA IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - INADIMPLEMENTO – INEXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA EMPRESA – FATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento. 2. Hipótese dos autos em que o Município, ora contratante, demonstrou substancialmente prova desconstitutiva a revelar a inexecução do contrato administrativo pela empresa, o que autoriza a sua rescisão. 3. “Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei no 8.666/93” (TJMT, N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021) 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00019987920148110050 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE DUPLICATA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE – DUPLICATAS ASSINADAS PELO SACADO E ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO – IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68. Precedentes do STJ. Cabe ao juiz a condução do processo o indeferimento das provas que reputar inúteis e protelatórias, diante dos limites da lide e do conjunto probatório; assim, o indeferimento da oitiva de testemunha quando desnecessária, em vista de a matéria já estar suficientemente esclarecida por outros elementos de prova, não fere os princípios da ampla defesa e do contraditório. O funcionário que, mesmo sem poderes expressos, apõe aceite em duplicata relativa a negócios realizados pelo estabelecimento e recebe a mercadoria no endereço empresarial, presume-se autorizado pelo patrão, ante a teoria da aparência.

(TJ-MT 00378450420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)”.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelante nas razões recursais.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar se a parte apelante cumpriu integralmente o contrato firmado com a parte apelada.

Conforme bem consignado na sentença de primeiro grau:

“(...)

Em consulta aos autos da ação principal, verifica-se a presença do Contrato n. 095/2008, com prazo de execução em 90 dias a partir da primeira ordem de serviço e vinculação obrigacional à “
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução ou dos materiais empregados na obra”,
conforme se infere das Cláusulas 5.1 e 1.24, respectivamente.

Além disso, constata-se um extenso e detalhado relatório de vistoria, realizado pela equipe técnica da Seduc-MT, que aponta a existência de irregularidades na execução da obra objeto da contratação, pendentes de saneamento pela parte contratada. Ora, as contas e execução de objeto de convênio são submetidas à fiscalização do órgão concedente. No caso concreto, ao revés do que alegou a parte embargante, o órgão concedente averiguou que o contrato não foi cumprido em sua integralidade, circunstância que resulta na exigibilidade contratual”.

De fato, consta dos autos executivos uma notificação, encaminhada pela parte recorrida à parte recorrente, enumerando diversas irregularidades e pendências a serem sanadas na obra objeto do litígio (ID. ID. 47306870 – pág. 101 até ID. 47306871 – pág. 3 – processo 0001934-47.2010.8.11.0038).

Em que pese a assertiva da parte embargante, ora apelante, no sentido de que todas as pendências e irregularidades foram resolvidas, não apresentou qualquer prova para legitimar as suas alegações.

Ressalto, por oportuno, que, no concernente aos documentos juntados em 12.12.2022 (quando da interposição do apelo) pela parte recorrente (
ID. 166303691 – parecer jurídico da SEDUC), trata-se de parecer datado de 07.11.2012, não sendo, portanto, documentos novos.

Assim, não obstante a relevância da argumentação
, verifico que tais documentos não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)
”.

O que se percebe é que a parte devedora opôs embargos à execução sem nenhum lastro probatório, estando precluso o seu direito à produção de provas, especialmente as de caráter documental.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando fora oportunizada pelo Juízo a quo a produção de provas para instruir o processo de origem, momento em que apelante poderia ter requerido que fosse determinado ao recorrido a apresentação de cópia integral do processo administrativo e não o fez, pelo contrário, disse não ter provas adicionais a serem produzidas.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT 10170011620168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)”.

Dessa forma, concluo que o entendimento explanado pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser integralmente mantida.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de 15
% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024